Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-12.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708101-12.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILLA ALMEIDA DE SOUSA APELADO: BANCO DIGIO SA DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator